Tribunal: TJMT
Processo: 1012049-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AG. INTERNO No 1012049-44.2021.8.11.0000
Vistos etc.
In casu, verifica-se que o Recurso de Agravo Interno constante do ID no 94822950 já foi apreciado consoante acórdão de ID no 105235991.
Portanto, proceda-se a reclassificação do feito para Agravo de Instrumento e encaminhe-se os autos ao DEJAUX para certificar se houve, ou não o regular pagamento do preparo.
Após, à conclusão.
Cuiabá - MT, 27 de outubro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora